Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703866-06.2019.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ORLANDINO JOSÉ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO A MENOR. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. É legítimo o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP em que não se discutam os índices legais do programa, mas à má administração dos valores e descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do fundo. 2. Recurso provido. Sentença cassada. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, 10, ambos do Decreto 4.571/2003, 3o, 4o, e 12, todos do Decreto 9.978/2019, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMS e do TJSP. Pleiteia, ainda, a adoção do regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.029, §4o e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, com a suspensão de todos os processos com a mesma temática. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, indefiro o pedido de remessa ao STJ para fins de afetação do presente recurso especial como representativo da controvérsia, porquanto não há, no âmbito deste Tribunal de Justiça, multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, que autorize referido procedimento. Ademais, nada obsta que a providência ora requerida seja adotada pelo relator do Tribunal Superior, que poderá selecionar os paradigmas para julgamento da questão de direito, pelo rito dos recursos repetitivos, independentemente da iniciativa desta Presidência, nos termos dos §§4o e 5o do artigo 1.036 do CPC/2015, se assim entender. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 31 da Lei 4.591/64. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004